Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, condenando a embargante pela prática do delito de injúria racial.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão teria sido omisso na análise das alegações de incoerência dos depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial e judicial e de fragilidade do depoimento da testemunha de acusação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os pontos levantados pelas partes, tendo realizado o cotejo entre os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, havendo uma análise crítica e fundamentada das versões por elas apresentadas, bem como demonstrou a coerência da palavra da vítima em seus depoimentos extrajudicial e judicial, evidenciando a suficiência da prova produzida para a condenação da ré pelo crime de injúria racial.
5. A pretensão da embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.